Tribunal: STF
Processo: HC 255276
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinalds Klemps Martins Bezerra em favor de Rodrigo Macedo Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 968.015/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 67,3 kg de maconha.



    Afirma que não haveria fundada razão para que fosse realizada a busca no domicílio do paciente, pois “os elementos utilizados para justificar a diligência foram colhidos após a invasão, o que torna a prova ilícita de origem”. (p. 8)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e que o reconhecimento de sua dedicação às atividades criminosas “se apoia em presunções frágeis e não amparadas por elementos probatórios idôneos”. (p. 9)



    Sustenta que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria. (p. 12)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzida a pena e fixado seu cumprimento no regime inicial semiaberto.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 248.340, que impugnava ato omissivo do STJ no HC 893.794/SP, ao qual neguei seguimento monocraticamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que, em relação à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, o ato coator deixou de conhecer do pedido por já ter sido ele julgado no âmbito do HC 893.794/SP.



    Na decisão deste feito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    “No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, diante do modus operandi do delito, além da quantidade de drogas apreendidas – 92 tabletes de maconha (67,3 quilos) –, que demonstram a habitualidade criminosa do paciente. No ponto, destacou-se que os policiais civis realizaram campana nas proximidades da residência do acusado, onde visualizaram por diversas vezes motoboys parando defronte ao imóvel e recebendo sacolas ou caixas entregues pelo morador, ora paciente; além da apreensão de dois cadernos com anotações típicas de tráfico de drogas”. (p. 5 - em consulta ao STJ)



    Logo, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.



    Quanto à alegada violação de domicílio, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na espécie, consta dos autos que o imóvel era utilizado para distribuição de drogas, tendo sido realizada campana pelos policiais dias antes da prisão em flagrante, onde se verificou movimentação no local, sendo confirmada a comercialização de drogas pela abordagem do motoboy em via pública após entrega de entorpecentes em uma sacola, com apreensão de 67,3kg de maconha no imóvel (fl. 23).



    Nessa conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade”. (eDOC 9, p. 5)



    Também a jurisprudência desta Corte entende que há justa causa para a busca domiciliar quando os agentes apreendem, em via pública, material ilícito proveniente do imóvel. A propósito o HC 248.655 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2025, e o HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”.



    Em outra vertente, não se concebe qualquer bis in idem na dosimetria da pena, já que não houve aplicação de causa de aumento ou diminuição na terceira fase. Como relatado pelo impetrante mesmo, “o próprio fundamento utilizado pelo STJ para afastar a aplicação da minorante (foi) a existência de anotações e o armazenamento da droga em um único local”. (p. 10)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se dispôs:



    “Por fim, o Tribunal de origem manteve a imposição do regime inicial fechado, considerando a elevada quantidade de droga apreendida”. (eDOC 9, p. 13)



    A quantidade da droga constitui circunstância judicial desfavorável apta a agravar o regime inicial de cumprimento da pena, como reconhecido por esta Corte, entre outros julgados, no HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente